Tribunal: TJDFT
Processo: 0004889-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ALEGADA EXPERIÊNCIA SEXUAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA (SUM 593/STJ). ERRO DE TIPO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. EFETIVA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunha –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A teor da Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.
4. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha plena ciência de que a vítima contava com menos de 14 anos de idade e, mesmo assim, praticou a conduta delitiva descrita no art. 217-A do Código Penal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro de Vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, inciso III), devendo ser mantida a condenação.
6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
7. Apelação conhecida e desprovida.